Tribunal: TJDFT
Processo: 0703926-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703926-10.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: LILIA RAQUEL GALVAO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo no 0702759-10.2017.8.07.0007, na fase de cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Cuida-se de processo de cumprimento de sentença, o qual se encontrava suspenso, conforme previsto no inc. II do art. 1.037 do CPC, em razão da afetação do REsp 1843332/RS - TEMA/REPETIVO 1051 (id. 79293125). Após o julgamento do mencionado recurso, certificado no id. 102025497 o executado, intimado, manifestou-se no id. 102747435 pela extinção do processo. O exequente apresentou pedido pelo prosseguimento do feito (id. 108495797). Relatado brevemente, decido. Conforme art. 49 da Lei 11.101/2005, com a homologação do plano de recuperação judicial no Juízo Falimentar, ocorre a novação dos créditos anteriores ao pedido, ainda que não vencidos, devendo a parte habilitar os créditos na recuperação. Segundo o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1051 foi firmada a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. Dispõe elucidativamente o acórdão paradigma: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação de reparação de danos pela cobrança indevida de serviços não contratados. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido. (REsp 1843332/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020. Grifou-se) Desse modo resta saber se o crédito do exequente foi abrangido ou não pelo plano de recuperação judicial. A sentença exequenda transitou em julgado em 22/05/2018. Após a extinção do processo o autor requer a cobrança dos honorários sucumbenciais arbitrados (id. 45198726). Como já descrito no id. 46972433, em 02/03/2017, foi deferido o processamento do pedido de recuperação judicial. Em 06/12/2017, o plano de recuperação judicial foi aprovado e homologado. Nesse sentido, a despeito da homologação do plano de recuperação judicial da executada, não se aplica na espécie a novação do crédito exequendo considerando que a verba em execução (honorários sucumbenciais) decorre da sentença exequenda que transitou em julgado em 22/05/2018, mais de 7 meses após a homologação do plano de recuperação. Em situação análoga já se manifestou o TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TESE JÁ DEFINIDA PELO STJ NO TEMA 1.051. CRÉDITO CONSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA HÁ MAIS DE TRÊS ANOS DO INÍCIO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO TRIBUNAL. RETOMADA DO CURSO DO PROCESSO. PROVIMENTO 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça já exarou posicionamento definitivo a respeito do Tema Repetitivo 1.051. 2. Os artigos 1.039 e 1.040 do Código de Processo Civil condicionam o prosseguimento dos processos sobrestados, em razão da sistemática dos recursos repetitivos, apenas à publicação do acórdão paradigma. 3. Os acórdãos paradigmas, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1051 (Recursos Especiais n.o 1.843.332/RS, 1.842.911/RS, 1.843.382/RS, 1.840.812/RS e 1.840.531/RS), foram publicados em 17/12/2020, antes mesmo da decisão que suspendeu o processo. 4. A submissão ou não dos honorários advocatícios objeto do presente cumprimento de sentença ao juízo concursal já foi devidamente analisada e decidida por essa turma, nos autos n. 0749928-09.2020.8.07.0000. 5. O presente cumprimento de sentença "visa o pagamento de honorários advocatícios fixados pelo STJ em 29 de junho de 2017, quase três anos depois de deferido o pedido de recuperação judicial, acolhido em 15 de setembro de 2014, de modo que a dívida não está sujeita ao Juízo concursal, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005, e nem há que se falar em aplicação da tese a ser definida pelo STJ no Tema 1.051." (TJ-DF 0749928-09.2020.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 14/04/2021, 6a Turma Cível, Publicado no DJE: 03/05/2021). 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1372894, 07222828720218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 30/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifou-se.) Assim, tendo em vista que o crédito já estava constituído antes do início do processo recuperatório, deve-se considerar que tais não se encontram abrangidos pelo plano de recuperação judicial. Caracterizado o crédito como extraconcursal este não poderá ser habilitado no processo de recuperação. Permanece o interesse de agir do credor no prosseguimento da execução, com a realização dos atos constritivos do patrimônio do devedor, segundo entendimento já externado pelo STJ, com a informação ao Juízo da recuperação para decidir sobre o destino dos valores constritos, evitando eventual prejuízo ao cumprimento do plano de recuperação judicial. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA PARA ATOS CONSTRITIVOS. JUÍZO CIVIL. PENHORA DE IMÓVEL. CONSTRIÇÕES PRECEDENTES. PRETENSA INUTILIDADE DA MEDIDA. IMPERTINÊNCIA. MÚLTIPLAS PENHORAS SOBRE O MESMO BEM. VIABILIDADE. PENHORA DE IMÓVEL SEDE DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CONSTRIÇÃO LEGÍTIMA. 1. Não caracterizado o enquadramento do caso em estudo ao Tema Repetitivo no 1.051 do Superior Tribunal de Justiça, que ocasionou a suspensão do REsp. no 1.862.561/DF, deve-se dar prosseguimento à apreciação do mérito do agravo de instrumento. 2. Em respeito ao entendimento adotado por esta egrégia Corte e considerando as especificidades do caso concreto, mostra-se cabível que o crédito exequendo (extraconcursal) seja submetido ao Juízo Cível, inclusive no tocante à prática de atos que importem constrição e expropriação de bens da empresa devedora. 3. Restando infrutíferas todas as tentativas de adimplemento da dívida, admissível a penhora de bem imóvel. A subsistência de mais de uma penhora sobre o mesmo imóvel deverá ser resolvida no ato de alienação do bem, ocasião em que o montante obtido deverá ser repartido entre os credores, observadas as preferências legais, nos termos dos artigos 797, 905 e 908, todos do CPC. 4. Segundo Enunciado no 451 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "é legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial". 5. Embargos declaratórios parcialmente providos para julgar o mérito do agravo de instrumento. No mérito do agravo de instrumento, negar-lhe provimento. (Acórdão 1275753, 07027368020208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifou-se.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO SOBRE A DESTINAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS EM JUÍZO COMUM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. Consoante entendimento do col. STJ, o juízo universal é o competente para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa recuperanda, inclusive para o prosseguimento dos atos de execução, ainda que o crédito seja anterior ao deferimento da recuperação judicial, devendo se submeter ao plano, sob pena de inviabilizar a recuperação. 2. Mesmo nas hipóteses em que a penhora de valores tenha sido efetivada preteritamente ao deferimento do pedido de recuperação judicial, tais constrições também se sujeitam à atratividade do juízo universal, razão pela qual cabe a este deliberar sobre a destinação dos respectivos valores. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1315869, 07199849320198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇAO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS E VALORES AO FUNCIONAMENTO E PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. NÃO COMPROVAÇAO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Juízo da Recuperação Judicial é o competente para apreciar os atos de constrição do patrimônio da empresa devedora, capazes de implicar no comprometimento do soerguimento da Recuperanda. 2. Na falta de comprovação sobre o que cada um dos bens levados a leilão representa no funcionamento da empresa e os impactos que cada qual trará caso saia da esfera de propriedade da Agravante, a mera indicação de financiamentos ou a alegação genérica de essencialidade não autoriza a interrupção de leilão realizado em outro Juízo. De igual modo, a penhora de ativos da Recuperanda somente será levantada caso possa comprometer a sua preservação. Alegações vazias acerca da essencialidade do dos valores para preservação da empresa, sem lastro probatório, não podem ser acolhidas. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (Acórdão 1382467, 07249477620218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifou-se.) No mesmo caminho há Jurisprudência do STJ: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. TRAMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO E PENHORA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. NECESSÁRIO CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os atos de execução dos créditos individuais e fiscais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005. 2. Tal entendimento estende-se às hipóteses em que a penhora seja anterior à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação judicial. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes. 3. O deferimento da recuperação judicial não possui o condão de sobrestar a execução fiscal, todavia, conquanto o prosseguimento da execução fiscal e eventuais embargos, na forma do art. 6o, § 7o-B, da Lei 11.101/2005, com redação dada pela Lei 14.112, de 2020, deva se dar perante o juízo federal competente - ao qual caberão todos os atos processuais, inclusive a ordem de citação e penhora -, o controle sobre atos constritivos contra o patrimônio da recuperanda é de competência do Juízo da recuperação judicial, tendo em vista o princípio basilar da preservação da empresa. 4. Em outros termos, o Juízo da execução fiscal poderá determinar a constrição bens e valores da recuperanda, todavia, o controle de tais atos é incumbência exclusiva do Juízo da recuperação, o qual poderá substituí-los, mantê-los ou, até mesmo torná-los sem efeito, tudo buscando o soerguimento da empresa, haja vista a sua elevada função social. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no CC 177.164/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 31/08/2021, DJe 09/09/2021. Grifou-se.) Desse modo, descabida a argumentação do executado pela extinção do processo. A continuidade da execução não conflita com a decisão id. 106351732, ante os argumentos colacionados acima, e considerando que o patrimônio da sociedade empresária não será afetado à revelia do juízo da recuperação, que será devidamente comunicado. Defiro a penhora do imóvel Apartamento 1006, Bloco “C”, Subcondomínio 3, LOTES No 2 4, Setor auxiliar de garagens, oficinas e comércio afm norte, tribulado sob o no 311.008 junto ao 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal indicado no id. 108495799 para a garantia do valor de R$ 21.349,47 (vinte e um mil trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e sete centavos) conforme última atualização do débito apresentada no id. 7875643. Com fundamento na disposição inserta no inciso V do art. 835 do CPC, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA. Intime-se a(o) executada(o), por seu advogado, da penhora ora autorizada e, ainda, que está, por este ato, constituído depositário fiel dos bens, e, ainda, do prazo para eventual impugnação, nos termos do artigo 525, § 11o, no prazo de 15 dias. À Secretaria para que expeça ofício ao Juízo da recuperação (1a VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS do FORO CENTRAL CÍVEL da COMARCA DE SÃO PAULO/SP, nos autos do processo 1016422-34.2017.8.26.0100), com cópia da presente. Na mesma ocasião, solicite-se deliberação quanto ao destino da penhora, no prazo de 15 dias, no qual este poderá manifestar-se sobre a constrição, em prestígio ao soerguimento da empresa e sua função social. Instrua-se o ofício com esta decisão. Transcorrido o prazo sem oposição, expeça-se mandado de avaliação, bem como de intimação do executado da avaliação, com a observância dos artigos 870 a 875 do CPC. Caso não seja localizado, deverá ser intimado por seu advogado, sob pena de aplicação do disposto no artigo 841, § 4o, desse diploma legal. O credor caberá providenciar o registro imobiliário da penhora (CPC, art. 844), comprovando a averbação com a matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito. Prazo: 20 (vinte) dias, a contar do recebimento do termo de penhora.” Em síntese, a Agravante defende que o prosseguimento do cumprimento de sentença poderá acarretar medidas constritivas e comprometer o plano de recuperação judicial, especialmente no presente caso, em que a penhora do imóvel não foi comunicada ao Juízo da Recuperação Judicial. Informa que o imóvel penhorado foi entregue em 7.12.2020 e não poderia ser penhorado, sob pena de comprometer suas atividades empresariais. Acrescenta que, consoante entendimento do STJ, a competência para deliberar sobre qualquer constrição sobre o patrimônio do devedor que se encontra em recuperação judicial é do juízo da Recuperação Judicial. Tece considerações acerca do princípio da preservação da empresa recuperanda preconizado no art. 47 da Lei 11.101/2015. Reitera que o competente para decidir sobre qualquer ato expropriatório contra a empresa recuperanda é o Juízo Universal da Recuperação Judicial. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento com o fim de obstar a medida constritiva. Ao final, requer a reforma da r. decisão para afastar a penhora deferida e impossibilitar futuras medidas constritivas. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 32692975 e Id. 32692979. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão do efeito suspensivo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Todavia, na espécie, não é viável a tutela pretendida, em decorrência de inovação e ausência de interesse recursal. Na hipótese dos autos, a Agravante impugna a penhora deferida na r. decisão agravada, alegando, em síntese, que o imóvel penhorado foi entregue em 7.12.2020 ao promissário comprador. Argumenta que consoante entendimento do c. STJ, a competência para deliberar sobre qualquer constrição sobre o patrimônio do devedor, que se encontra em recuperação judicial, é do juízo da Recuperação Judicial. Alega, ainda, que a penhora poderá prejudicar sua atividade empresarial. Sucede que as questões aqui suscitadas não foram apreciadas pela r. decisão agravada, que se limitou a analisar o pedido de extinção do cumprimento de sentença e a deferir a penhora do imóvel requerida pela Exequente. A Agravante, por sua vez, deixou de impugnar o deferimento da penhora na origem e trouxe à instância revisora questões não analisadas pelo Juízo a quo. Acrescente-se que os argumentos lançados nas razões recursais sequer foram suscitados na petição que provocou a decisão agravada. Assim, verifica-se que o ilustre Magistrado a quo não analisou as matérias abordadas no presente recurso, razão pela qual não pode esta Corte apreciá-las, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Sobre o tema, confira-se a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE RISCO DE DESABAMENTO IMINENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE INTENÇÃO DE SOLUCIONAR IRREGULARIDADES. NÃO MACULAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. (...).” (Acórdão 1312715, 07471749420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO NA ETAPA DE CONHECIMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. MANDADO ENTREGUE AO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIA. INVALIDADE INEXISTENTE. I. Não pode ser conhecida no plano recursal, por transpor o efeito devolutivo do recurso, matéria que não foi arguida no primeiro grau de jurisdição e que é alheia ao teor decisório do pronunciamento judicial impugnado, consoante a inteligência dos artigos 1.002, 1.013 e 1.016 do Código de Processo Civil. II. Em se tratando de condomínio edilício com controle de acesso, a citação pelo correio pode ser realizada mediante a entrega do mandado a "funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência", a teor do que prescreve o artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1294957, 07122141520208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no DJE: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescento que a decisão que determinou a penhora do imóvel não violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois a intimação para impugnar a penhora ocorre após a sua realização (art. 841 do CPC), o que foi perfeitamente observado no caso dos autos. Confira-se: “Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. § 1o A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. § 2o Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal.” Ademais, no que tange à alegada competência do Juiz Universal para deliberar acerca de constrição sobre patrimônio do devedor, verifico que a Agravante carece de interesse recursal. Isso porque o próprio Juiz a quo esclareceu que, embora estejam autorizados o prosseguimento da execução e a decretação de atos constritivos sobre o patrimônio do devedor, é da competência do Juízo da recuperação decidir sobre o destino dos valores constritos, evitando eventual prejuízo ao cumprimento do plano de recuperação judicial. Ao final, determinou que fosse oficiado ao Juízo de recuperação com a solicitação de deliberação acerca do destino da penhora do imóvel. Desse modo, tendo em vista a inovação e a ausência de interesse recursal, o Agravo de Instrumento não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora